Tribunal: STF
Processo: AI 104144
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. DESCABIMENTO,
OUTROSSIM, DE ALEGADO MALTRATO AO PAR-4. DO ART-153 DA C.F.
SE A MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO FOI OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADA
NO CURSO DA AÇÃO TRABALHISTA, PERANTE A JUSTIÇA ESPECIALIZADA, OU
SE FOI PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
MAS NÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO HÁ COMO EXAMINAR-SE A
MATÉRIA NO APELO EXCEPCIONAL.
QUANTO AO PAR-4. DO ART-153 DA C.F., NÃO SIGNIFICA ELA QUE TEM A
PARTE DIREITO A QUE TODAS AS INSTANCIAS EXAMINEM A DEMANDA, MAS
SIM QUE NÃO E POSSIVEL DETERMINAR A LEI QUE FICA EXCLUIDA DA
APRECIAÇÃO DO JUDICIARIO QUALQUER LESÃO A DIREITO INDIVIDUAL,
O QUE E BEM DIVERSO.